Tribunal: STF
Processo: ADI 7485
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. ARTS. 5º DA LEI Nº 7.165, DE 2.10.2002, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES DO PLENÁRIO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO TRIBUNAL PLENO.



    1. Quanto à matéria versada nos autos, no plano jurisprudencial, há uma série de decisões colegiadas que, à unanimidade, referendaram medidas cautelares deferidas em situações idênticas àquela ora verificada. Cita-se, à título exemplificativo, a ADI nº 7.483-MC-Ref/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023; a ADI nº 7.487-MC-Ref/MT, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, acórdão ainda não publicado; a ADI nº 7.486-MC-Ref/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024; e a ADI nº 7.491/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal pleno, j. 14/02/2024, acórdão ainda não publicado. 



    2. Especificamente em relação ao presente caso, no plano fático, a partir de consulta ao sítio eletrônico de acompanhamento do certame, verifica-se que já foram publicizados (i) o resultado definitivo da prova objetiva; (ii) o resultado definitivo da prova discursiva — cuja habilitação, em tese, já restara limitada pela cláusula de barreira prevista no item 9.2.1 do edital de abertura do concurso —; (iii) o resultado preliminar do exame psicológico; e (iv) a convocação para o exame de saúde, que, antes da decisão ora submetida à referendo, tinha previsão para ocorrer entre os dias 04/03/2024 a 22/03/2024.



    3. Presentes, portanto, tanto o fumus boni iuris quanto o periculum in mora, é o caso de referendar a medida cautelar parcialmente concedida.